Tribunal: TJMT
Processo: 1004159-74.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004159-74.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Bancários, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ORESTES ANGELO FONTANA - CPF: 274.761.200-78 (APELADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO), VALERIA SOUZA FONTANA DE ASSIS - CPF: 018.345.081-77 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CONTRATO INEXISTENTE. FRAUDE COMPROVADA POR PERÍCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame:

1. Ação declaratória cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, ajuizada por aposentado que alegou desconhecer contratação de cartão de crédito consignado e contestou descontos em seu benefício previdenciário. Perícia técnica concluiu pela falsidade das assinaturas no suposto contrato. Sentença julgou procedentes os pedidos, declarando a inexistência do débito, condenando o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão:

2. Há duas questões em discussão:
(i)
saber se há responsabilidade objetiva da instituição financeira por fraude praticada por terceiro com uso de documentos falsificados;
(ii)
saber se é devida a restituição em dobro dos valores descontados e se o valor arbitrado a título de danos morais deve ser mantido.

III. Razões de decidir:

3. A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (Súmula 297/STJ).

4. Laudo pericial comprovou que as assinaturas não pertencem ao autor, evidenciando ausência de consentimento e, por consequência, inexistência da relação contratual.

5. Nos termos da Súmula 479/STJ, as instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes, por configurarem fortuito interno da atividade bancária.

6. Reconhecida a fraude, a responsabilidade do banco é objetiva, independentemente de dolo ou culpa, bastando a demonstração do dano e do nexo de causalidade.

7. Contudo, constatada a chamada "fraude perfeita", detectável apenas por perícia técnica, resta caracterizado o engano justificável, afastando a repetição em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC).

8. A indenização por danos morais é devida, pois houve violação à dignidade do consumidor, privado de recursos de caráter alimentar. Entretanto, o valor de R$ 10.000,00 é reduzido para R$ 6.000,00 por atender melhor aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade (art. 944, CC).

9. Mantidos os critérios de correção monetária e juros de mora definidos na sentença, nos termos das Súmulas 54, 43 e 362/STJ.

IV. Dispositivo e tese:

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. A instituição financeira responde objetivamente por descontos indevidos em benefício previdenciário decorrentes de fraude praticada por terceiro, mesmo quando esta seja detectável apenas por perícia técnica. 2. A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC não se aplica quando configurado engano justificável pela sofisticação da fraude. 3. É devida indenização por danos morais ao consumidor que sofre descontos indevidos em verba alimentar, ainda que o fornecedor também tenha sido vítima da fraude.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, X; CC, art. 944; CDC, arts. 6º, VI, 14 e 42, parágrafo único.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 297, 362, 479, 43 e 54; STJ, EAREsp 676608/RS, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Apelação Cível interposta por
BANCO PAN S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da
3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis – MT
, nos autos da ação intitulada Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais, registrada sob o nº
1004159-74.2023.8.11.0003
, ajuizada por
ORESTES ÂNGELO FONTANA
.

Na petição inicial, a parte autora expôs, em síntese: (i) ser aposentado por invalidez e único titular de benefício previdenciário mensal, que sofreu descontos indevidos desde 01/2020; (ii) desconhecer qualquer contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), contrato nº 0229731102838, apontado como origem dos descontos; (iii) pleiteou a declaração de inexistência do débito, a devolução em dobro dos valores descontados e a condenação por danos morais.

Em sua Contestação (ID. 281160944), a parte ré rebateu os pedidos formulados, sustentando, de forma indireta: (i) existência de contrato regularmente firmado e utilização dos valores pelo autor; (ii) validade da contratação e ausência de vícios; (iii) pedido de improcedência da demanda, alegando ainda decadência e prescrição.

Na Impugnação à Contestação (ID. 281160404), a parte autora contrapôs os fundamentos da defesa, nos seguintes termos: (i) contestação da autenticidade das assinaturas apresentadas nos documentos do contrato; (ii) refutação jurídica quanto à validade da contratação diante da inexistência de consentimento; (iii) renovação do pedido de procedência da ação.

Foi determinada a realização de perícia técnica, tendo o perito judicial apresentado laudo (ID. 281160440), no qual concluiu, resumidamente: (i) que as assinaturas apostas no “Termo de Adesão ao Regulamento de Cartão de Crédito” e demais documentos do contrato nº 0229731102838 não foram realizadas por Orestes Ângelo Fontana; (ii) sendo, portanto, incompatíveis com os padrões gráficos do autor, indicativas de falsificação.

A sentença (ID. 281160448) julgou os pedidos procedentes, com a seguinte fundamentação: (i) reconhecimento da inexistência de relação contratual válida entre as partes diante da prova pericial; (ii) aplicação da responsabilidade objetiva da instituição financeira por falha na prestação de serviço; (iii) condenação do réu à restituição em dobro dos valores descontados, à indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 e ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

Inconformado, o réu interpôs o presente Recurso de Apelação (ID. 281160455), sustentando, em síntese: (i) que também fora vítima de fraude, tratando-se de “fraude perfeita” detectada apenas por perícia; (ii) ausência de culpa ou dolo de sua parte; (iii) pedido de reforma total da sentença para julgamento de improcedência da ação.

Nas Contrarrazões Recursais (ID. 281160458), a parte apelada pleiteou o desprovimento do recurso, com base nos seguintes argumentos: (i) reafirmação dos fatos acolhidos na sentença quanto à inexistência de contratação e vulnerabilidade do consumidor; (ii) confirmação da responsabilidade objetiva da instituição bancária; (iii) defesa da manutenção integral do julgado.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo BANCO PAN S.A. em que a parte recorrente busca a reforma da sentença que julgou procedentes os pedidos formulados na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a inexistência da relação contratual, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados do benefício previdenciário do autor e ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 10.000,00.

Alega a parte Apelante, em síntese, que também foi vítima de fraude praticada por terceiros, caracterizando-se hipótese de fraude perfeita somente detectável mediante perícia técnica, pugnando pela total improcedência da demanda ou, subsidiariamente, pela minoração dos valores fixados a título de danos morais e pela alteração dos marcos temporais de incidência de juros e correção monetária, além da exclusão da repetição em dobro por ausência de má-fé de sua parte.

Já a parte Apelada sustenta, nas contrarrazões, que a decisão de primeiro grau deve ser mantida integralmente, destacando a configuração da responsabilidade objetiva da instituição financeira diante da comprovação pericial da falsidade das assinaturas constantes do contrato, bem como a aplicabilidade das normas consumeristas protetivas, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem. O recurso comporta parcial acolhimento.

A análise detida dos elementos constantes dos autos revela que a controvérsia estabelecida entre as partes cinge-se, fundamentalmente, à verificação da existência de relação jurídica válida entre os litigantes, especificamente quanto ao contrato de cartão de crédito com reserva de margem consignável que deu origem aos descontos mensais no benefício previdenciário do autor, bem como às consequências jurídicas decorrentes da eventual inexistência de tal vinculação contratual.

Inicialmente, impende destacar que a relação jurídica estabelecida entre as partes enquadra-se inequivocamente nos ditames do Código de Defesa do Consumidor, tratando-se de típica relação de consumo na qual figura, de um lado, pessoa física destinatária final do serviço bancário e, de outro, instituição financeira na qualidade de fornecedora de produtos e serviços no mercado de consumo. Tal enquadramento encontra respaldo no entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, cristalizado na Súmula 297, segundo a qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras".

Estabelecida a natureza consumerista da relação, cumpre analisar o cerne da controvérsia, qual seja, a alegada inexistência de contratação válida do serviço de cartão de crédito consignado que ensejou os descontos no benefício previdenciário do apelado. Neste particular, a prova pericial grafotécnica produzida nos autos assumiu papel determinante para o deslinde da questão, tendo o expert judicial concluído, de forma categórica e após exaustivos exames técnicos, que as assinaturas apostas nos documentos questionados não foram feitas pelo punho do Sr. Orestes Ângelo Fontana, evidenciando, assim, a ocorrência de falsificação documental.

A conclusão pericial, aliada à negativa veemente do autor quanto à contratação do produto bancário, conduz ao reconhecimento da inexistência de relação jurídica válida entre as partes, uma vez que o consentimento, elemento essencial para a formação de qualquer negócio jurídico, restou viciado pela falsificação da manifestação de vontade. Ademais, constitui princípio basilar do direito contratual que ninguém pode ser compelido a cumprir obrigação que não assumiu validamente, razão pela qual a declaração de inexistência do débito objeto da lide mostra-se medida imperiosa.

Reconhecida a ausência de contratação válida, surge a questão atinente à responsabilização da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor em decorrência dos descontos indevidos realizados em seu benefício previdenciário. Neste aspecto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento no sentido de que "
as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
", conforme cristalizado na Súmula 479 do referido Tribunal Superior.

A
ratio decidendi
subjacente ao referido enunciado sumular assenta-se no reconhecimento de que as fraudes praticadas no âmbito do sistema financeiro constituem risco inerente à atividade bancária, caracterizando-se como fortuito interno que não possui o condão de exonerar a responsabilidade das instituições financeiras. Tal entendimento harmoniza-se perfeitamente com os princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor, notadamente a responsabilidade objetiva prevista no artigo 14, que independe da comprovação de culpa por parte do fornecedor de serviços.

Contudo, embora se reconheça a responsabilidade objetiva da instituição financeira pelos danos decorrentes da fraude, não se pode ignorar que a própria apelante também foi vítima da conduta delituosa perpetrada por terceiros. A análise dos elementos probatórios coligidos aos autos demonstra que a falsificação documental foi executada com considerável grau de sofisticação, tanto que somente detectada mediante perícia técnica especializada, o que caracteriza a denominada "fraude perfeita" invocada pela recorrente.

Esta constatação assume relevância fundamental para a adequada dosimetria das consequências jurídicas decorrentes da conduta lesiva, especialmente no que concerne à aplicação do instituto da repetição de indébito. Com efeito, o parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor estabelece que "
o consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável
".

A interpretação do referido dispositivo legal tem sido objeto de intensa discussão doutrinária e jurisprudencial, particularmente quanto à necessidade ou não de comprovação de má-fé por parte do fornecedor para a aplicação da sanção civil da repetição em dobro. Recentemente, a Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento no sentido de que a devolução em dobro é cabível se ficar configurado que a cobrança foi contrária à boa-fé objetiva, dispensando-se a prova específica de má-fé subjetiva (STJ - EAREsp: 676608 RS 2015/0049776-9, Relator.: Ministro OG FERNANDES, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 30/03/2021).

Não obstante tal orientação jurisprudencial, é imperioso distinguir as situações em que a cobrança indevida decorre de conduta deliberadamente abusiva daquelas em que resulta de erro escusável ou fraude perpetrada por terceiros sem conhecimento ou participação do fornecedor. No caso em análise, os elementos probatórios demonstram que a instituição financeira foi igualmente ludibriada pela sofisticação da fraude, não havendo indícios de que tenha agido com negligência grosseira ou descaso manifesto na verificação da documentação apresentada.

A boa-fé da apelante é presumida no caso em análise, não restando demonstrada qualquer conduta dolosa ou de má-fé de sua parte. A própria natureza da fraude perpetrada, que exigiu conhecimentos técnicos especializados para sua detecção conforme comprovado pela perícia grafotécnica, evidencia que a instituição também foi vítima da sofisticação do ardil empregado, limitando-se a proceder aos descontos conforme autorização que entendia legítima. Nestas circunstâncias, a aplicação da sanção civil da repetição em dobro mostra-se desproporcional e contrária aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade que devem nortear a aplicação das normas sancionadoras.

Ademais, a própria redação do dispositivo legal prevê expressamente a exclusão da penalidade na hipótese de engano justificável, conceito que se amolda perfeitamente à situação dos autos, na qual a cobrança indevida resultou de fraude sofisticada praticada por terceiros, sem dolo ou culpa grave da instituição financeira. Consequentemente, impõe-se a reforma parcial da sentença para determinar a restituição dos valores descontados de forma simples, e não em dobro conforme decidido pelo juízo de origem.

No que concerne à indenização por danos morais, reconheço que a conduta da instituição financeira, ainda que não dolosa, causou efetivos transtornos ao apelado, que se viu privado mensalmente de parcela significativa de seu modesto benefício previdenciário durante considerável período de tempo. O dano moral
in re ipsa
resta configurado pela própria natureza alimentar dos valores indevidamente descontados, prescindindo de prova específica quanto ao abalo psíquico sofrido pela vítima.

Contudo, a fixação da indenização por danos morais deve observar rigorosamente os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, levando-se em consideração não apenas a extensão do dano sofrido, mas também as circunstâncias específicas do evento danoso, o grau de culpabilidade do agente e a situação econômica das partes envolvidas. No caso em exame, embora se reconheça a ocorrência de dano moral indenizável, o montante de R$ 10.000,00 fixado na sentença mostra-se excessivo diante das particularidades da situação concreta.

A adequada quantificação da reparação moral deve considerar que a instituição financeira também foi vítima da fraude perpetrada por terceiros, não havendo dolo ou culpa grave de sua parte. Ademais, o valor da indenização deve guardar proporcionalidade com os danos efetivamente sofridos, evitando-se tanto a banalização do instituto quanto o enriquecimento sem causa do beneficiário. Nestas circunstâncias, o valor de R$ 6.000,00 mostra-se adequado e proporcional às especificidades do caso, atendendo satisfatoriamente aos caracteres compensatório e pedagógico da reparação moral, em harmonia com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade consagrados no artigo 944 do Código Civil.

Por derradeiro, quanto aos marcos temporais para incidência de juros de mora e correção monetária, não assiste razão à parte recorrente em sua pretensão de alteração dos critérios adotados na sentença. Tratando-se de responsabilidade civil extracontratual, como é o caso dos autos, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça determina a aplicação da Súmula 54, segundo a qual os juros moratórios fluem a partir do evento danoso, em caso de responsabilidade extracontratual.

O evento danoso, no caso em análise, caracteriza-se pela realização dos primeiros descontos indevidos no benefício previdenciário do autor, momento a partir do qual se configurou a lesão ao seu patrimônio e dignidade. Tal entendimento harmoniza-se com o princípio da reparação integral do dano, assegurando que a vítima não seja prejudicada pela demora na solução judicial do litígio.

Igualmente, no que tange à correção monetária da indenização por danos morais, aplica-se o enunciado da Súmula 362 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece sua incidência desde a data do arbitramento, ou seja, a partir da prolação da presente decisão. Quanto aos valores da repetição do indébito, a correção monetária deve incidir desde cada desconto indevido, conforme orientação da Súmula 43 do mesmo Tribunal, preservando-se o poder aquisitivo da moeda ao longo do tempo.

Por todo o exposto, reconheço a ocorrência de fraude na contratação do produto bancário, com a consequente responsabilização objetiva da instituição financeira pelos danos causados ao consumidor, em consonância com a Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça e os princípios norteadores do Código de Defesa do Consumidor. Contudo, diante das circunstâncias específicas do caso, especialmente a sofisticação da fraude perpetrada e a ausência de má-fé por parte da apelante, mostra-se necessária a adequação tanto do valor da indenização por danos morais quanto da forma de repetição do indébito, observando-se os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.

Ante todo exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
para reformar a sentença e: (i) determinar a restituição simples, e não em dobro, dos valores indevidamente descontados do benefício previdenciário do apelado, mantidos os critérios de correção monetária e juros de mora estabelecidos na origem; (ii) reduzir a indenização por danos morais de R$ 10.000,00 para R$ 6.000,00, corrigidos monetariamente a partir desta decisão e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde o evento danoso; (iii) manter os demais termos da decisão recorrida, inclusive a declaração de inexistência do débito e a condenação da apelante ao pagamento das custas processuais e honorários periciais.

Ao caso não se aplica o disposto no artigo 85, § 11, do CPC, porque de acordo com o STJ,
“
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”
. (AgInt no AREsp 1451789/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/08/2019, DJe 22/08/2019).

Ao arremate, visando evitar a oposição de embargos declaratórios e, desde logo, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/07/2025